Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005619-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 208.510.731-15 (RECORRIDO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0038-48 (RECORRENTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO/ REPARO EM RAZÃO DE RASURA NO CERTIFICADO DE GARANTIA. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GARANTIA VIGENTE NO MOMENTO DO DEFEITO. NEGATIVA DE TROCA QUE OBRIGOU O CONSUMIDOR A ADQUIRIR NOVA BATERIA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

2. Ato ilícito caracterizado diante da recusa de reparo/substituição do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

3. Quantum indenizatório de
R
$ 3.000,00 (três mil reais),
que que não comporta redução, porquanto
fixado aquém do usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

PMZ CENTRO NORTE S.A
em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 498,98 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da empresa recorrente.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, salienta que o certificado apresentado pelo recorrido possui rasura, situação que exclui o produto das cláusulas de garantia do fornecedor. Por derradeiro, sustenta a inexistência da danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023